Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MANTIDA. ART. 77 DO CP. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar a palavra da vítima possui fundamental relevância.
2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.
3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. Contudo, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, ficando a ofendida, se assim lhe interessar, se valer da jurisdição cível para ampla indenização.
4. Regime inicial do cumprimento da pena mantido. Benefício da suspensão condicional da pena (sursis) mantido, na forma do art. 77 do CP.
5. Recurso do réu conhecido e provido em parte. Apelo do MPDFT conhecido e negado provimento.